Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709545-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA AMERICO VIEIRA AGRAVADO: ANDRE TOLEDO FIAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNALVA AMÉRICO VIEIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0743286-80.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de ANDRÉ TOLEDO FIAES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar onde está o veículo Renault Clio, placa OVV1083, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 118789216, origem). Em síntese, no recurso, a agravante pede a reforma da decisão recorrida “sendo deferida a intimação do agravado por meio do aplicativo de mensagens, para que seja indicado o seu atual endereço, bem como onde o veículo registrado em seu nome pode ser encontrado, com o intuito de que seja realizada a penhora do bem”. (ID 33931093, p. 8) Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que nova consulta ao RENAJUD indica que o veículo em questão foi vendido a terceiro (LUCIANA MARIA LIMA DE MORAES MENESES, conforme ID 125615224, origem). Diante disso, a agravante formulou tutela de urgência cautelar incidental (ID 125708053, origem), a fim de obter o arresto ou penhora do veículo no endereço da Sra. LUCIANA MENESES. Na decisão de ID 126151736 (origem), o d. Juízo a quo, por sua vez, deferiu o pleito da agravante, nos seguintes termos: (...) Inicialmente, verifico que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo de placa OVV1083 já foi deferida pela decisão de ID 120385691. Ante o exposto, defiro a penhora e avaliação do veículo em questão no endereço de Luciana Maria Lima de Moraes Meneses, conforme informado pela parte credora, a saber: Condomínio Residencial Vale das Palmeiras, n.o 09, Casa, Setor Habitacional T - Brasília/DF - CEP 71.684-370. (g.n.) Dessa forma, a princípio, diante da aludida venda do veículo a terceiro, inexiste interesse/utilidade no pedido de intimação do devedor/agravado para indicar onde está o bem. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante EDNALVA AMÉRICO VIEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora